Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735351-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON CORDEIRO RODRIGUES contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, deferiu o pedido de conversão da sanção de perda da função pública imposta ao agravante em cassação da aposentadoria (ID 244268002, autos 0708027-41.2019.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) a cassação da aposentadoria não foi objeto da sentença condenatória, que se limitou à perda da função pública; 2) a aposentadoria constitui benefício previdenciário adquirido mediante contribuição, de modo que é incabível sua cassação após o rompimento do vínculo funcional; 3) a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial; e 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ veda interpretação extensiva das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, a qual não contempla a cassação de aposentadoria. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma de decisão agravada para que seja indeferido o pedido do Ministério Público. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, embora tenha requerido a gratuidade de justiça, o agravante não apresentou os fundamentos jurídicos do pedido, tampouco juntou documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência econômica. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator